Tribunal: TCU
Processo: 025.561/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Antonio Augusto Muniz de Carvalho contra o Acórdão 12.157/2021-1a Câmara, prolatado em sede de Representação em face de indícios de irregularidades ocorridas na execução do contrato 52/2009, firmado entre o então Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e a empresa SigmaDataserv.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Sr. Antonio Augusto Muniz de Carvalho contra o Acórdão 12157/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar ao recorrente e aos demais interessados o teor da presente decisão.